Tribunal: TJBA
Processo: 0002663-84.2011.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002663-84.2011.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANNA MARIA INNOCENZI

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s):ISIS MARIA MENEZES DOS SANTOS, THIARA CAROLINA MAGALHAES DA SILVA RAMOS, EDUARDO HENRIQUE GUIMARAES ANDRADE, CARLO EDUARDO CRUZ LISBOA, CAMILA NASCIMENTO SOBRAL QUEIROZ, KAREN CAROLINA CONCEICAO DA SILVA, JULIANA ROCHA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). INTERVENÇÃO EM CURSO D’ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS À REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. RECURSO DA RÉ. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROVAS DOS AUTOS QUE ATESTAM A PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA DEGRADAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANNA MARIA INNOCENZI contra sentença que, em Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la, de forma solidária com os demais réus, à obrigação de reparar integralmente dano ambiental decorrente de intervenções em curso d’água e Área de Preservação Permanente (APP) em Gamboa do Morro, Cairu/BA. A condenação inclui a elaboração e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para, entre outras medidas, remover materiais de manilhamento e aterro do leito do riacho. A Apelante busca a reforma da sentença, alegando sua ilegitimidade passiva e a ausência de nexo causal, ao argumento de que as provas, em especial o Parecer Técnico nº 519/2023, demonstram que não realizou manilhamento ou aterramento em sua propriedade. Suscita, ainda, a nulidade da referida prova por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a conduta da Apelante – consistente na retificação de leito de curso d’água a céu aberto e construção em APP, conforme apurado nos autos – é suficiente para caracterizar sua responsabilidade solidária pela reparação integral do dano ambiental, incluindo as intervenções de maior monta (manilhamento e aterro) realizadas pelos corréus em imóveis vizinhos. Analisa-se, ademais, a preliminar de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e fundada na teoria do risco integral, o que significa que todos os agentes que contribuíram para a degradação, direta ou indiretamente, respondem pela reparação da totalidade do dano, independentemente do grau de sua participação individual.

2. O conjunto probatório, notadamente o Relatório de Fiscalização Ambiental do Município de Cairu (ID 76786416), dotado de presunção de veracidade, e os Pareceres Técnicos do CEAT/MPBA (ID 76786708 e 76787201), comprova que a Apelante realizou intervenções antrópicas ilícitas em sua propriedade, como a retificação do leito do riacho e a construção em Área de Preservação Permanente, concorrendo para o desequilíbrio do ecossistema local.

3. A conduta ilícita da Apelante, ainda que de natureza diversa da praticada pelos demais réus, integra o nexo de causalidade do dano ambiental, que é uno e indivisível. A degradação de um trecho do curso hídrico afeta o sistema como um todo, atraindo a responsabilidade solidária de todos os poluidores pela reparação integral, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

4. A preliminar de nulidade da prova técnica por cerceamento de defesa é rejeitada, pois, além de se tratar de documento técnico unilateral do autor da ação, a Apelante não demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto decorrente da ausência de seu assistente técnico na diligência, requisito essencial para a declaração de nulidade processual, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

5. Estando comprovada a participação da Apelante no evento danoso, a manutenção de sua condenação solidária para a reparação integral do meio ambiente degradado é medida que se impõe, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir ou
error in judicando
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária, o que implica que o agente cuja conduta, ainda que parcial, contribuiu para a degradação de um ecossistema, responde pela reparação integral de todo o dano, juntamente com os demais poluidores, sendo a repartição interna dos ônus da condenação matéria a ser resolvida em via de regresso.

2. O Relatório de Fiscalização lavrado por órgão ambiental competente é ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo prova robusta da ocorrência de infração ambiental e da autoria, cabendo ao autuado o ônus de produzir prova em contrário.

3. A alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa depende da demonstração de prejuízo efetivo à parte, não sendo suficiente a mera inobservância da forma processual.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 12.651/2012; Código Civil, art. 942.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 623 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002663-84.2011.8.05.0271, em que figura como apelante ANNA MARIA INNOCENZI e, como apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA